Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-71.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-03
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001434-71.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO COSTA DOS PASSOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. Recurso Improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001434-71.2019.8.05.0141 tendo como Apelante Antônio Costa dos Passos e Apelado Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: